Tribunal: TJMT
Processo: 1031643-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1031643-81.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO, CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR
A
:
DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

TURMA JULGADORA:
[DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES
A
. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[ESPÓLIO DE MARIA ALVES DA SILVA registrado(a) civilmente como MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 240.629.521-49 (APELADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES DA SILVA MODESTO - CPF: 013.990.361-57 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA ALVES DA SILVA (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA ALVES DA SILVA registrado(a) civilmente como MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 240.629.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA ALVES DA SILVA MODESTO - CPF: 013.990.361-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ALVES DA SILVA (APELANTE), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ALVES DA SILVA registrado(a) civilmente como MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 240.629.521-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DOS RÉUS E DESPROVEU DA AUTORA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, ACOMPANHADA PELO 3o VOGAL (DES. DIRCEU DOS SANTOS) E 4a VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES), VENCIDOS O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E O 1o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), QUE VOTARAM PELO PROVIMENTO PARCIAL DOS RÉUS E PROVIMENTO DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MATERIAL E MORAL.
MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE EXISTÊNCIA DE DOÊNÇA PRÉ-EXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE. REJEITADA. CERECEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Não que se falar em ilegitimidade passiva do Banco apelante, por ser ele o estipulante e pertencente ao mesmo grupo econômico da seguradora.

Cabe ao julgador analisar a necessidade de produção de novas provas para a solução da lide.

A seguradora não adotou as medidas que lhe competia no ato da contratação, em especial a realização de exames prévios e por isso não pode alegar doença pré-existente para se eximir de cumprir sua obrigação contratual.

O mero descumprimento contratual não gera dano moral.

RELATÓRIO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Apelaç
ões Cíveis
interposta
s
por
ESPÓLIO DE MARIA ALVES DA SILVA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e BRANCO BRADESCO S.A.
, de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, e condenou
os requeridos
BANCO
BRADESCO S
.
A
.
e BRADESCO AUTO/RE CIA. DE SEGUROS S
.
A
.
,
“
a quitar o contrato de financiamento tombado sob o no 001070779 (id. 92878332) e tornou definitiva a decisão de antecipação da tutela outorgada (id. 109392760), e por consequência, resolveu o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condenou a parte autora e os requeridos solidariamente ao pagamento, respectivamente, de 30% e 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 86, caput, do CPC.
”
(id. 206928834
) Opostos
embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 206928841)

O apelante
BANCO BRADESCO S.A.
alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda,
por ser
o estipulante da apólice de seguro prestamista contratado pela segurad
a
junto
à
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, não responde, pelo pagamento de indenização securitária, a qual compete exclusivamente à seguradora da apólice discutida.

Aduz que caberá à
seguradora Bradesco Auto
/Re Companhia de Seguros realizar o pagamento da indenização ao Banco recorrente e credor do financiamento imobiliário e segurad
a
do seguro objeto da demanda.

Ressalta
que
após
pago o financiamento imobiliário cabe ao Banco recorrente proceder com a baixa em sistema do contrato.
C
arece de legitimidade
passiva, uma vez que, não possui nenhuma responsabilidade pela quitação do contrato de financiamento, sendo este o objetivo do seguro prestamista.

Assevera que
o
fato de haver grupo econômico, não significa que todas as empresas conglomeradas devem responder pelos atos praticados pelas demais, ficando cada uma das pessoas jurídicas constituídas responsáveis por seus ativos e passivos,
sob pena
de violação da personalidade jurídica própria de cada uma.

Subsidiariamente, e somente na hipótese remota de manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação da seguradora, deve ser reformada para constar expressamente em seu dispositivo que deverá ser procedida apenas a quitação do saldo devedor vincendo após a data do falecimento da segurada em 03/01/2022, não englobando as parcelas vencidas anteriormente ao sinistro.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante e extinguir o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC. (id. 206928843)

O apelante
,
ESPÓLIO DE MARIA ALVES DA SILVA
,
busca

em
síntese a reforma da sentença no que tange ao pedido de reparação de dano moral, e para que seja afastada a sucumbência recíproca.
(id. 206928846)

O apelante
,
BRADESCO AUTO/
RE COMPANHIA
DE SEGUROS
, em preliminar alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não apreciação do pedido de produção de prova.

No mérito sustenta inexistência da obrigação de indenizar, tendo em vista que a morte da segurada decorreu de doença pré
-
existente e que ela omitiu no ato da contratação
(id. 206928847
)

Aduz que a Declaração Pessoal de Saúde assinada em 02/07/2021, a
mutuária
informou que estava em perfeitas condições de saúde, contudo em 03/01/2022 faleceu, e conforme relatório médico o óbito foi decorrente de Diabetes e Câncer de Pâncreas.

Informa que quando ingressaram com o pedido administrativo, foi solicitado o
Anatomopatológico
que diagnosticou a neoplasia de pâncreas na
mutuária
Maria Alves da Silva, para conclusão da
an
á
lise
do processo, porém tal documento não foi apresentad
o
, e por isso encerrado o pedido administrativo.

Argumenta que o pedido de ofício visava justamente corroborar a preexistência da doença, uma vez que a parte autora não forneceu os documentos, bem
como
tratam-se
de documentos médicos protegidos por sigilo, os quais apenas podem ser obtidos por familiares ou por determinação judicial.

Assevera que está demonstrada a má-fé da segurada, pois prestou declaração falsa,
quando já tinha ciência de sua doença no ato da contratação. O curto lapso temporal de menos de
4
meses entre a contratação e o falecimento corrobora a preexistência e a gravidade da doença omitida pela segurada, bem como a ausência de boa-fé no momento da contratação.
A omissão da segurada certamente influenciou na aceitação da proposta de contratação e no valor da parcela paga pelo seguro.

Pontua que caso mantida a condenação, eventuais parcela
s
inadimplidas anteriores ao sinistro, deverão ser de responsabilidade da apelada.

Ao final, requer o provimento do recurso, para
“a) Anular a sentença proferida, em razão do cerceamento de defesa, retornando os autos para a origem, para que sejam realizadas as provas postuladas em momento oportuno; b) reformar a sentença integralmente para julgar improcedentes os pedidos iniciais afastando o pagamento da indenização securitária da apólice contratada, visto que há preexistência das doenças que provocaram o falecimento da segurada; c) reformar a sentença para reconhecer que a quitação do contrato pela apelante deverá abranger apenas o período posterior à ocorrência do sinistro.
”

Contrarrazões
do E
spólio
de Maria Alves da Silva
à apelação de Bradesco AUTO/RE COMPANHIA DE
SEGUROS

(
id. 206928850)

Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões
ao à
apelação do Espólio de Maria Alves da Silva (id. 217429652
)

O Banco Bradesco
S.A.

não
apresentou contrarrazões
ao recurso
de apelação interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GILBERTO MALTZ SCHEIR, OAB/MT No 8848-O.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelante BANCO BRADESCO S.A. alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser o estipulante da apólice de seguro
prestamista contratado pela segurad
a
junto
à
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, não responde, pelo pagamento de indenização securitária, a qual compete exclusivamente à seguradora da apólice discutida
.

Não comporta acolhimento os argumentos da apelante, uma vez que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico os serviços foram contatados no estabelecimento do banco apelante, de modo que fica caracterizada a cadeia de fornecimento de serviço e responsável solidário em caso de falha na prestação se serviço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Consórcio. Seguro prestamista. Morte do segurado. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência das rés. (I) Legitimidade passiva da administradora do consórcio, integrante da cadeia de consumo. Responsabilidade solidária configurada. Exegese dos
arts
.
7o, parágrafo
único, e 25, § 1o, ambos do CDC. Precedente. (II) Recusa de cobertura securitária justificada pela assertiva de que omitida, ao ensejo da celebração da avença, a preexistência de doença. Afastamento. Não demonstração de doença preexistente. Falta de exigência de exames médicos prévios à contratação e de prova de má-fé do segurado, falecido mais de dois anos após a celebração do contrato. Súmula no 609 do STJ. Precedente. Sentença, contudo, que merece ligeiro reparo, revelando-se
extra petita
em parte, cabível a adequação de ofício. Condenação das rés, solidariamente, à quitação do saldo devedor do contrato de consórcio, até o limite do capital segurado na apólice de seguro prestamista. Sentença reformada em parte. Recurso da ré
Canopus
parcialmente provido, desprovido o da ré
Usebens
.
(
TJSP;

Apelação
Cível 1007523-32.2021.8.26.0189; Relator (a):João Baptista Galhardo Júnior; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis -1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2024; Data de Registro: 11/09/2024)

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

O apelante, BRADESCO AUTO/
RE

COMPANHIA
DE SEGUROS, em preliminar alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não apreciação do pedido de produção de prova.

Colhe-se dos autos que o apelante BRADESCO AUTO/
RE COMPANHIA
DE SEGUROS requereu a perícia médica indireta, a partir da análise da documentação médica da segurada para analisar a causa morte e especificar o termo inicial das patologias e a natureza delas, bem como a expedição de ofícios às
clinicas
e hospitais em que a segurada realizou o tratamento.

Cabe ao julgado avaliar a necessidade ou não da produção das provas requeridas pelas partes, e no caso, como bem consignou o Magistrado, desnecessárias, uma vez que os autos estavam suficientemente instruídos.

Eis o trecho da sentença:

“A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, II, do CPC, posto que desnecessária a produção de provas.

Ab
initio, anoto que o julgamento antecipado, in
casu
, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para a solução da demanda, sem que a
causa
tenha seu desfecho protraído, homenageando-se desse modo a tão colimada celeridade processual.

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4a Turma,
REsp
2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

Sobre o pedido de produção de prova pericial e expedição de ofícios, é de se ressaltar que tais provas não tem o condão de alterar a convicção desse magistrado, isso porque a segurada já faleceu e o exame pericial se daria apenas em documentos e laudos médicos e não na segurada, portanto tratar-se-ia de perícia indireta, o que não traz qualquer contribuição aos autos.

Ademais, a expedição de ofícios também se mostra despicienda, posto que não
seria
suficiente para comprovar a má-fé da segurada, o que é requisito imprescindível para afastar o dever de pagar a indenização, isto porque a regra é a presunção de boa-fé e que exames anteriores da segurada não justificariam sua consciência acerca da gravidade de sua doença quando da assinatura do contrato.
”

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma
fez
que os autos estão instruídos com provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia.

Rejeito a preliminar.

No mérito
BRADESCO AUTO/
RE COMPANHIA
DE SEGUROS
sustenta inexistência da obrigação de indenizar, tendo em vista que a morte da segurada decorreu de doença pré-existente e que ela omitiu no ato da contratação
.

Aduz que a Declaração Pessoal de Saúde assinada em 02/07/2021, a
mutuária
informou que estava em perfeitas condições de saúde, contudo em 03/01/2022 faleceu, e conforme relatório médico o óbito foi decorrente de Diabetes e Câncer de Pâncreas.

Nos termos do art
.
766 do Código Civil para a exclusão da cobertura securitária é necessária
a
comprovação da má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos.

Do que consta nos autos, como bem consignou o Magistrado, não é possível
saber se a segurada detinha informações a respeito da gravidade de sua doença pancreática
e
além disso
, não há provas a respeito da omiss
ão
do seu estado de saúd
e
.

Por outro lado, cabia ao apelante no ato da contratação exigir a realização de exames prévios, o que não fez, nem mesmo exigiu apresentação de qualquer exame clínico no momento da contratação do seguro, não podendo agora se eximir de sua obrigação contratual, alegando a má-fé da segurada.

Eis o trecho da sentença:

Segundo sustenta o Segundo Requerido, a segurada omitiu seu real estado de saúde no momento da contratação do seguro, por estar ciente e não ter declarado, na oportunidade, que era portadora de neoplasia, de modo, portanto, que seria legítima a recusa ao pagamento indenizatório, nos termos da Lei vigente.

Não é possível, com base na documentação inserida nos autos, avaliar o grau de informação que dispunha a segurada quanto à gravidade da sua doença pancreática. Não há provas de omissão, por parte da segurada, acerca de seu estado de saúde quando da contratação do seguro. Incumbia à seguradora provar à omissão a época por parte do contratante, o que não fez. Nos termos do artigo 766 do Código Civil para a exclusão da cobertura securitária é necessária
a
comprovação da má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos.

Logo, é devida a indenização pleiteada, sendo os referidos valores devem ser corrigidos monetariamente e com juros de mora a partir da citação (haja vista que não houve a efetiva negativa e que a parte autora não enviou os documentos solicitados), bem como, não há que se falar, portanto, em ocultação voluntária da situação médica por parte da segurada, rejeitando-se também a alegação da seguradora no sentido de que teria havido violação ao princípio da boa-fé contratual.

Pois bem. De acordo com a jurisprudência consolidada no egrégio STJ, para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado. No caso em apreço, é inequívoco que o banco, na condição de estipulante do contrato, tampouco a seguradora, não exigiram do segurado a apresentação de exames clínicos quando da celebração do contrato de seguro de vida do tipo prestamista, motivo pelo qual não podem deixar de cumprir o contrato baseada em incertezas e suposições.

A seguradora prescindiu de qualquer exame médico prévio do segurado no momento da contratação do seguro, de modo que assumiu
o
risco de eventual inexatidão quanto à declaração prestadas
pelo segurado, bem como, não restou demostrada a má-fé do segurado, cuja prova incumbia à seguradora (artigo 373, II, do CPC), devendo ser presumida a sua boa-fé.

Assim, considerando que a contratação fora aceita sem sequer perquirir acerca do estado de saúde do contratante, mostra-se desarrazoada a negativa de pagamento da indenização securitária, mormente porque
a mesma
assumiu os riscos da contratação, até pela natureza do pacto.
”

Dessa forma o apelante não adotou as medidas necessárias que lhe cabia antes de formalizar o contrato ao não exigir
apresentação de exames prévios e por isso deve arcar com os termos do contrato.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. RECUSA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança movida em face de BV FINANCEIRA S/A - CFI e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. O autor buscava o pagamento da indenização decorrente de seguro prestamista contratado em conjunto com financiamento de veículo, mas recusada pelas requeridas,
sob alegação
de preexistência de doença que levou a esposa do autor a óbito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa das seguradoras ao pagamento da indenização securitária, sob o argumento de doença preexistente, é legítima; (
ii
) estabelecer se o autor faz jus à indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR A negativa de pagamento de indenização securitária com base em doença preexistente
é
ilícita quando não há comprovação de má-fé do segurado ou exigência de exames médicos prévios no momento da contratação, tal como sedimentado pela Súmula 609 do STJ. As seguradoras não comprovaram ter exigido exames, muito menos a má-fé do segurado. A presunção de boa-fé prevalece nas declarações do segurado, cabendo
às
seguradoras o ônus de comprovarem má-fé ou a ciência inequívoca do contratante, no que diz respeito às cláusulas excludentes de cobertura, em conformidade com o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. O pedido de indenização por danos morais é improcedente, uma vez que a negativa de pagamento do seguro não configura violação significativa ao direito de personalidade, dada a controvérsia relevante quanto à interpretação contratual. Determina-se que o contrato de financiamento seja considerado quitado, com restituição dos valores pagos entre janeiro de 2019 e dezembro de
2022, de forma simples, diante da ausência de justificativa para a recusa da cobertura securitária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A recusa de cobertura securitária por alegação de doença preexistente é ilícita se não houve exigência de exames médicos prévios ou demonstração de má-fé do segurado. A negativa de cobertura securitária não enseja automaticamente indenização por danos morais, salvo em casos de comprovada ofensa significativa ao direito de personalidade. Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
46; CPC, art. 487, I; Súmula 609 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
818.609/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04/02/2016,
DJe
22/02/2016; TJSP, Apelação Cível 1005983-17.2019.8.26.0189, Rel. Des. Marco Fábio
Morsello
, 24a Câmara de Direito Privado, j. 28/10/2021; e Apelação Cível 1028318-69.2019.8.26.0564, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12a Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2020.
(
TJSP;

Apelação
Cível 1003713-12.2019.8.26.0127; Relator (a):Domingos de Siqueira
Frascino
; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2); Foro de Carapicuíba -1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2024; Data de Registro: 26/09/2024)

Os apelantes
BANCO BRADESCO S.A.
e
BRADESCO AUTO/
RE COMPANHIA
DE SEGUROS
pugnam que
eventuais parcela
s
inadimplidas anteriores ao sinistro, deverão ser de responsabilidade da apelada
.

Com razão os apelantes neste ponto, uma vez que o seguro incide a partir do fato gerador, que no caso é a data do óbito, sendo assim, as parcela
s
eventualmente inadimplidas antes do sinistro são de responsabilidade da segurada.

Quanto ao dano moral, o mero descumprimento contratual não gera a compensação moral, ainda mais que o apelante
Espólio Maria Alves da Silva
não demonstrou de forma inequívoca o abalo a sua honra ou imagem ou ainda que tenha sido humilhado, fez apenas alegações genéricas.

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS CLARAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS
5
E 7/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Concluindo o Tribunal de origem pela clareza das disposições contratuais, a modificação desse entendimento exige o reexame
de matéria fática e das disposições contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, "nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar-se de eventual ilícito contratual" (
AgInt
no
REsp
1.669.669/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018,
DJe
de 5/4/2018).

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais.

4. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela inexistência de dano moral no caso, consignando que a autora não demonstrou a ocorrência de eventuais consequências gravosas decorrentes do inadimplemento contratual. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

5.
Agravo interno não provido.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.512.579/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL, POR NÃO CONTER NOME E QUALIFICAÇÃO DAS PARTES – REJEIÇÃO –

SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA – MORTE DO SEGURADO – RECUSA DE PAGAMENTO EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO PRÊMIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO QUANTO A RESCISÃO UNILATERAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de que o recurso não deve ser conhecido por falta do nome e da qualificação das partes não se aplica ao caso, considerando que estas já estão identificadas no feito com as devidas informações.

Não há que se cogitar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
, quando o recorrente, ainda que de forma sucinta, indica os motivos pelos quais pretendem a revisão da decisão impugnada.

O atraso no pagamento das parcelas do prêmio não implica automaticamente no cancelamento do contrato de seguro, devendo ocorrer a prévia constituição em mora do segurado, mediante notificação, ônus do
qual não se desincumbiu a seguradora, na forma do art.
373 ,

II ,
do CPC e art. 6
o ,

VIII ,
do CDC.

Ocorrendo a morte do segurado durante a vigência do contrato é devida a sua quitação pela seguradora.

Em que pese o notório aborrecimento causado pela recusa de pagamento do valor pactuado, tal fato, por si só, não é suficiente para justificar a indenização, por se tratar de mero descumprimento contratual não ensejador de danos morais. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia.
Ausência de prova, no caso concreto
.”
(N.U 1005160-70.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado,
Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 16/02/2022)

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE O RECURSO
DE

BANCO
BRADESCO S.A.
e
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, apenas para determinar que
as parcelas do contrato de financiamento habitacional eventualmente inadimplidas antes do sinistro são de responsabilidade da segurada.

DESPROVEJO
O

RECURSO
DA AUTORA.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
1o VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 17 DE DEZEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 21/01/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DOS RÉUS E DESPROVEU O DA PARTE AUTORA. O 1o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 21 DE JANEIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Pedi vista dos autos para melhor estudo da questão envolvendo os danos morais, eis que quanto às demais não me restaram dúvidas.

Faço as seguintes considerações:

Em síntese, a apelante ampara seu pedido de indenização por danos morais na demora da resposta, com a entrega de uma série de documentos médicos e exames, os quais já tinham sido entregues pela autora, quando da abertura do sinistro, aduzindo a suposta hipótese de doença preexistente e depois sobreveio a negativa.

No caso em exame, embora não desconheça o entendimento segundo o qual o mero descumprimento contratual não enseja a indenização por danos morais, as circunstâncias descritas nos autos,
a meu ver
, exorbitam o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade, especialmente diante da conduta reprovável da ré quanto à negativa à quitação do contrato de financiamento, sem ter realizado ou exigido exames médicos prévios à contratação, tampouco ter demonstrado a má-fé da segurada.

Também, houve a espera excessiva da conclusão do pedido administrativo, por cerca de seis meses, até a negativa. Além da demora propriamente dita, a situação expos a apelante em risco de retomada do imóvel pelo agente financiador, já que a dívida foi se avolumando cada vez mais; assim, a situação concreta, expõe o consumidor à situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Seguro prestamista – Cerceamento de defesa afastado – Sinistro relativo ao óbito do segurado – Negativa de cobertura pela seguradora, sob a alegação de doença preexistente – Descabimento – Seguradora que não exigiu de exames médicos no momento da contratação – Impossibilidade de recusa da cobertura com base na alegação de má-fé por omissão de doença preexistente – Entendimento da Súmula n. 609 do C. STJ – Pagamento da indenização devida – Danos morais configurados na espécie – Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor provido e improvido o da ré.” (TJ-SP - AC: 10582247020218260100 SP 1058224-70.2021.8.26.0100, Relator: Lígia Araújo
Bisogni
, Data de Julgamento: 14/02/2022, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

RECURSO - O recurso não pode ser conhecido quanto às alegações e pedidos de "os juros moratórios deveriam ser fixados a partir da citação, nos exatos termos do artigo 240, do Código de Processo Civil", por falta de interesse recursal
( CPC
/2015, art. 996). CONTRATO BANCÁRIO COM SEGURO PRESTAMISTA DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Como, na espécie, (a) a prova constante dos autos revela que o segurado deixou de preencher campo destinado a se declarar que era portador de doença preexistente, em contratação de seguro de proteção financeira em favor da ré seguradora, na condição de contratante de mútuo bancário, para financiamento de veículo, em favor da instituição financeira estipulante, em abusiva venda casada e sem exigência de exames prévios à contratação do seguro, e (b) não há como se reconhecer demonstrada a má-fé do segurado, ante a ausência de prova inequívoca de prestar informações falsas ou omissas relativas à doença preexistente, com intenção de ocultar informação essencial para análise e definição do risco ou do prêmio do seguro, com intenção deliberada de enganar a seguradora, consciente e dolosamente, violando os deveres de probidade e lealdade contratual, requisito este indispensável para a perda do direito à garantia, por aplicação do disposto nos
arts
. 765 e 766, do CC, porquanto não há como se excluir a boa-fé do segurado, ante a inexistência de prova de que ele tivesse ciência de qualquer mal indicativo de morte próxima, de rigor, (c) o reconhecimento da ilicitude da negativa da ré seguradora ao pagamento do seguro com base na alegação de doença preexistente - Manutenção da r. sentença apelada, que julgou procedente a ação, para condenar a ré a indenizar a parte autora pela cobertura de morte do segurado, liquidando o saldo devedor do financiamento do veículo identificado nos autos, nos limites da apólice - Em caso de condenação decorrente de ilícito contratual, a correção monetária incide a partir da data em que quantificado o prejuízo e não do ajuizamento da ação, mesmo em ações do processo de conhecimento, sendo certo que isto não ofende o disposto no art. 1o, § 2o, da LF 6.899/81. Aplicável à espécie a Súmula 43/STJ: "Incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo". DANO MORAL – Manutenção da r. sentença na parte em que condenou a seguradora ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada na quantia de R$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data da publicação da r. sentença - A recusa indevida da seguradora ré em dar quitação ao contrato objeto da lide nos termos do seguro prestamista pactuado pela falecida contratante, genitora da parte autora, ensejando a indevida exigência de valores referentes a parcelas do financiamento em questão pelo banco estipulante, mesmo após a autora terem buscado solucionar a questão administrativamente, criando injustificadamente obstáculos à solução do caso em questão, constituem fatos suficientes para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, ensejador de dano moral, e não mero aborrecimento, porque expõe o consumidor a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 10031316020218260347 SP 1003131-60.2021.8.26.0347, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 30/01/2023, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

No que diz respeito ao“quantum”indenizatório, não se pode olvidar que a indenização deve se basear em critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade, sem permitir o enriquecimento do lesado à custa do ofensor, mas suficiente para que ocorra a efetiva reparação da lesão causada, bem como para coibir a repetição da conduta ofensiva, observando-se que a reparação do dano moral não pode gerar lucro ao ofendido.

Assim, no caso dos autos, levando-se em consideração o grau de sofrimento provocado e dos demais parâmetros norteados acima declinados, cabe a fixação dos danos morais, no exato montante pretendido pelo autor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária (INPC) do presente arbitramento, e juros de mora a partir da citação.

Ante todo exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, apenas para determinar que as parcelas do contrato de financiamento habitacional eventualmente inadimplidas antes do sinistro são de responsabilidade da segurada,
e com a devida vênia a nobre Relatora, PROVEJO o recurso do ESPÓLIO, para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais solidariamente, nos termos da fundamentação acima, bem como para afastar a sucumbência recíproca, ficando, integralmente, a cargo das rés.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
1o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

EM 21 DE JANEIRO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 28/01/2025, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DOS RÉUS E DESPROVEU O DA AUTORA. O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DOS RÉUS E PROVIMENTO DA AUTORA, ACOMPANHADO PELO O 1o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES).

SESSÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA

SIQUEIRA GONÇALVES (4
a
VOGAL - CONVOCAD
A
):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025